Tribunal: TJBA
Processo: 0412775-47.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0412775-47.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: CLAUDIO CEZAR COSTA GOMES

Advogado(s)
:
IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. TIME-SHARING. VENDA EMOCIONAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de rescisão contratual de cessão de direito de ocupação de unidade habitacional hoteleira em sistema de tempo compartilhado, condenando a ré à restituição integral dos valores pagos (R$ 23.940,00) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em verificar: (i) a existência de vício de consentimento na contratação de time-sharing mediante venda emocional; (ii) a aplicabilidade do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC; (iii) o alcance da restituição de valores ao consumidor; e (iv) a configuração de danos morais e adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Relação de consumo configurada, com aplicação integral do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os princípios do dever de informação adequada, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual.

4.

A venda emocional caracteriza-se pela utilização de marketing agressivo, com métodos persuasivos, exploração intensa das emoções do consumidor e pressão para celebração imediata do negócio, sem tempo adequado para reflexão, constituindo prática abusiva incompatível com o CDC.

5.

Comprovada nos autos a dinâmica de venda emocional, mediante convite promocional, apresentação sob pressão comercial e ausência de informações completas sobre o produto, configurando vício de vontade e violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

6.

O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC aplica-se às hipóteses de venda emocional, mesmo quando realizadas no estabelecimento do fornecedor, desde que configurada a prática agressiva de vendas e a ausência de oportunidade adequada de reflexão por parte do consumidor.

7.

A restituição de valores ao consumidor, em caso de rescisão contratual por vício de consentimento, deve limitar-se aos valores efetivamente pagos, sob pena de enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil.

8.

Comprovado nos autos que o autor efetuou o pagamento de R$ 15.300,00, e não R$ 23.940,00 conforme fixado na sentença, impondo-se a limitação da restituição ao montante efetivamente adimplido.

9.

Danos morais configurados, pois a situação vivenciada pelo autor transcende o mero aborrecimento contratual, caracterizando-se pela pressão para assinatura do contrato, frustração de legítima expectativa, prática de venda emocional e privação da utilização dos valores dispendidos.

10.

O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica da fornecedora.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores adimplidos limite-se ao montante de R$ 15.300,00, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, II, III, IV e VIII, 14, 20, II, 46 e 49; CC, art. 884; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, APL 01895033720208190001; TJ-SP, APL 10160363120168260361; TJ-BA, Apelação 80027754720228050103; TJ-MS, Recurso 0802585-85.2019.8.12.0011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0412775-47.2012.8.05.0001
, em que figura como apelante
BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS S/
A e como apelado
CLAUDIO CEZAR COSTA GOMES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04